Tribunal: TJMT
Processo: 1033042-48.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033042-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

É de se acolher os embargos de declaração quando existente a omissão, sem, todavia, atribuir-lhes efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1033042-48.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

EMBARGADO:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação interposta por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência se constituem direito autônomo do advogado que desempenhou seu trabalho até a prolação da sentença, cabendo ao patrono que foi posteriormente constituído, o direito a eventual verba sucumbencial que lhe favorecer a partir do seu ingresso na demanda. Admissibilidade da reserva de tal verba na fase de execução.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2175300-54.2014.8.26.0000 ; Relator: Neto Barbosa PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014).
”

O embargante requer, em síntese, o acolhimento dos embargos para
“suprir o vício no ponto em que não foi fixado os honorários advocatícios requeridos pela Apelada, ora Embargante, em respeito ao princípio da causalidade e a norma processual”.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, de fato, é de se acolher os presentes embargos porquanto a decisão foi omissa quanto ao seu pleito.

Todavia, inviável atribuir-lhe efeitos modificativos, uma vez que o embargante requereu a fixação de honorários advocatícios em contrarrazões de apelação, o que não é admitido. Caberia ao embargante apelar da sentença e não requerer o que entendia de direito, em contrarrazões de recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da decisão embargada. Precedentes deste Tribunal. 3. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado. 4. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ( CPC, art. 1.022). 5. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 6. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 7. A simples alegação ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 8. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07529499020208070000 DF 0752949-90.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LIQUIDAÇÃO - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PARTILHADOS PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS SEJAM MODIFICADOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - As contrarrazões recursais não se prestam a albergar pedido de reforma da sentença, devendo a parte se valer do remédio processual cabível, no caso a apelação - Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação - No caso em apreço, o pedido autoral, consistente no pedido de nova avaliação dos imóveis partilhados para que seus honorários sejam modificados, não merece prosperar, porquanto não havendo quaisquer das situações previstas no art. 873 do CPC/15, o valor sobre o qual incidirá o percentual arbitrado judicialmente para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será aquele lançado no plano de partilha.
(TJ-MG - AC: 10000210821575001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

Assim, inviável, também majorar, em sede recursal, qualquer honorário advocatício quando este não foi fixado em 1º grau.

Diante do exposto, acolho os embargos, sem, todavia, atribuir-lhe efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023